Tribunal: CARF
Processo: 10880.922225/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.922225/2012-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.734 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VERALLIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa Dias, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 578/597) interposto em face do v. acórdão
de fls. 562/569, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade de fls.
20/31, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária-SP às fls. 14, que, considerando que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 04650.74474.290808.1.7.03-9325.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.922225/2012-56
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
A contribuinte apresentou Per/Dcomp em 20 de fevereiro 2008 com vistas a
compensar débitos mediante a utilização de crédito decorrente de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurada no ano-calendário 2007. Mais
adiante, em 21 de agosto de 2009, o contribuinte apresentou retificação do seu pedido de
compensação. O crédito alegado monta R$ 3.113.011,05. Trata-se do Per/Dcomp no
23626.68703.210809.1.7.03-6458.
Em 3 de abril de 2012, a autoridade administrativa apreciou a compensação declarada
pelo contribuinte através de despacho decisório, homologando-a parcialmente. Segundo a
decisão administrativa, o valor de R$ 2.388.867,89 foi confirmado (fl. 14), motivo pelo qual
houve a cobrança do tributo que não restou quitado por via da compensação declarada. Não
foram confirmados o valor de R$ 713.498,70, relativo a pagamento de imposto de renda no
exterior, o valor R$ 5.860,58, retido pela fonte pagadora detentora do CNPJ no
60.729.795/0001-03 sob código de arrecadação 5952, e o valor R$ 4.783,88, que teria sido
recolhido pelo contribuinte em 28 de setembro de 2007 sob código de arrecadação 2484.
Repriso trecho do ato administrativo:

A ciência do despacho decisório se deu no dia 16 de abril de 2012 (fl. 15).
O contribuinte, irresignado com o ato administrativo, apresentou manifestação de
inconformidade em 16 de maio de 2012 (fl. 20). Defendeu a existência integral do crédito
requerido.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

O valor não reconhecido retido sob código 5952 seria decorrente de operações do
interessado perante a sociedade Saint Gobain Quartzolit Ltda. O valor de R$ 18.044,79 teria
sido efetivamente retido consoante disposto nos arts. 30 e 31 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Esse valor teria sido destacado nas notas fiscais emitidas em face da Saint
Gobain Quartzolit Ltda. Isso motivou o tomador dos serviços a fornecer o comprovante anual
de retenção de CSLL da folha 257, que indica retenção total no ano-calendário 2007 de R$
83.912,00 sob código 5952. Desse valor, R$ 18.044,79 diria respeito à CSLL (R$ 83.912,00 /
4,65). Verifique-se a dissonância apontada no despacho decisório:

No que diz respeito à estimativa não confirmada no valor de R$ 4.783,88, relativa ao
mês de agosto de 2007, o interessado informa que o valor foi objeto de compensação efetuado
por meio do Per/Dcomp no 32476.63294.250907.1.3.04-0184. Tal informação foi devidamente
indicada na DCTF. Alega que a eventual não homologação da compensação da estimativa daria
azo à cobrança do valor, motivo pelo qual o crédito objeto do presente processo deve ser
reconhecido. Por tal motivo, a irregularidade apontada na folha 18 estaria equivocada. Confira-
se a irregularidade apontada:

Por fim, no que diz respeito ao imposto de renda pago no exterior, o manifestante
indica que houve a tributação dos ganhos auferidos por sua controlada Saint Gobain Isover
Argentina S/A na Argentina. Aponta a legislação nacional que permite a compensação do
imposto de renda incidente no exterior com aquele devido no Brasil (art. 26 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995). Trata dos requisitos constantes da Instrução Normativa SRF n£' 213,
de 7 de outubro de 2002, que admitiu a possibilidade da compensação do “do tributo pago no
exterior, que exceder o valor compensável com o imposto de renda e adicional devidos no
Brasil, ... com a CSLL”. Esclareceu o montante da parcela já compensada na apuração do
imposto de renda e tratou da burocracia para a comprovação do tributo pago no exterior.
Confira-se (fl. 30):

Em 23 de setembro de 2014, esta 1a Turma de Julgamento determinou a realização de
diligência para que fosse elucidada a efetividade da retenção na fonte operada pelo CNPJ no
60.729.795/0001-03. Infelizmente a referida diligência restou infrutífera.
4.Em síntese, a 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
10 houve por bem julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, de forma a
reconhecer o direito creditório adicional de R$ 4.993,15 (R$ 4.783,88 + R$ 209,27) em favor do
contribuinte, pelos seguintes motivos:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

 quanto à retenção na fonte que teria sido operada pela sociedade Saint
Gobain Quartzolit Ltda. (CNPJ no 60.729.795/0001-03): frente ao
reconhecimento da íntegra dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras, cabível o reconhecimento das retenções informadas, no valor total
de R$ 124.774,59. Como já houve o reconhecimento do valor de R$
124.565,32, cabível o reconhecimento extra de R$ 209,27 (R$ 124.774,59 -
R$ 124.565,32);
 no que diz respeito à estimativa compensada atinente ao mês de agosto de
2007: o Per/Dcomp referido pelo interessado objetivou quitar a citada
estimativa. Uma vez extinto o débito de R$ 4.783,88 através de pagamento,
cabível considerar o referido valor na apuração do saldo negativo objeto do
presente processo; e
 no que diz respeito ao imposto de renda pago no exterior: o manifestante
requereu a entrega tardia da documentação necessária ao deferimento no
pleito, nos termos da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002. Reconheceu,
portanto, essa necessidade. Entretanto, nada foi juntado aos autos. Por tal
motivo, não reconheço o valor em questão para fins de composição do saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2007.
5.Inconformada, a Recorrente manejou Recurso Voluntário com base nos
argumentos a seguir resumidos:
 Crédito de CSLL decorrente de retenção sobre remuneração de serviços
prestados:
 prestou serviços em geral à empresa Quartzolit ao longo do ano
calendário 2007;
 por conta do disposto no art. 30 e seguintes da Lei no 10.833/2003, as
importâncias pagas por pessoas jurídicas de direito privado a outras
pessoas jurídicas pela prestação de serviços profissionais se sujeitam à
incidência das contribuições sociais na fonte, à alíquota de 4,65%,
sendo que, desse total, 1% se refere à CSLL;
 ao emitir cada uma das Notas Fiscais de Serviços, a tomadora dos
serviços destacava o valor do Imposto sobre Serviços (“ISS”), do
IRRF e das contribuições sociais retidas na fonte;
 informou-se na ficha 54 da DIPJ-08 (fls. 476) como valor total dos
serviços prestados pela Recorrente à Quartzolit, durante o ano de 2007,
o montante de R$ 1.804.479,54, juntamente com o percentual relativo
à CSLL, de 1% sobre tal valor, que somado à receita auferida pela
prestação de serviços a diversas outras sociedades (cf. ficha 54, DIPJ-
08), corresponde à receita total informada na linha 5 da ficha 6A da
DIPJ-08, R$ 18.811.369,19 (fls.321), de modo que toda a receita
decorrente da prestação de serviços foi devidamente oferecida à
tributação;
 grande parte do valor relativo à retenção de 1% sobre a prestação de
serviços (R$ 124.565,32) foi homologada pela d. autoridade fiscal,
remanescendo glosada tão somente parte da retenção realizada pela
Quartzolit, no valor de R$ 5.860,58, sem explicações sobre o motivo
dessa parcela não ter sido reconhecida;
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

 considerando o valor total da receita dessa prestação de serviço (R$
1.804.479,54), conforme indicado na ficha 54 da DIPJ-08 e no informe
de rendimentos de fls. 257, o qual foi oferecido à tributação, a
Recorrente teria direito ao crédito no valor de R$ 18.044,79 e não
apenas de R$ 12.184,21;
 como pode ser verificado pelo informe de rendimentos de fls. 257,
fornecido pela fonte pagadora, houve retenção total de R$ 83.912,00 a
título de contribuições sociais sobre as receitas da prestação de
serviços profissionais;
 do valor total retido - que corresponde a 4,65% do valor pago pela
fonte pagadora - 1% (R$ 18.044,78) é a parcela correspondente à
CSLL, sendo que esse valor foi utilizado pela Recorrente para compor
o total de R$ 130.425,90, informado na Ficha 17, linha 57 da DIPJ-08
(fls. 336);
 a DRJ negou o direito ao crédito de CSLL retido pela Quartzolit, sob a
alegação de que “a informação sobre as retenções operadas pelo
declarante (CNPJ no 60.729.795/0001-03) em face do manifestante
foram retificadas definitivamente em 2 de maio de 2012” (fls. 565);
 tal alegação não pode ser utilizada como fundamento para negar direito
ao crédito da CSLL retida, isso porque, no que tange à Recorrente, sua
documentação fiscal comprova que toda a receita auferida em
decorrência de prestação de serviços à Quartzolit foi oferecida à
tributação, conforme se depreende da linha 05 da ficha 06A da DIPJ-
08, e que tais receitas foram objeto de retenção da contribuição social,
gerando o saldo de R$ 18.044,79 informado pela Recorrente na
constituição do crédito utilizado nas PER/DCOMPs;
 a alteração do valor de retenção pela Quartzolit, de R$ 83.912,00, em
13/06/2008, para R$ 56.659,59, em 02/05/2012, não cabe à Recorrente
esclarecer, mesmo porque, até as PER/DCOMPs retificadoras da
Recorrente foram transmitidas bem antes de qualquer alteração pela
Quartzolit. Com efeito, enquanto as declarações de compensação
foram transmitidas em 2009 pela Recorrente, com base no informe de
rendimentos emitido em 12/06/2008 pela Quartzolit e refletindo
exatamente os mesmos valores da sua DIPJ-08, transmitida em
28/08/2008, a declaração retificada da fonte pagadora (fls. 527) foi
apresentada somente em 02/05/2012;
 mesmo que se considere que o valor de crédito da Recorrente deveria,
sim, observar a declaração retificadora da Quartzolit, fato é que o valor
do seu saldo negativo de CSLL apenas aumentaria, já que aquele
incorporado na formação do crédito das DCOMPs foi inferior ao valor
de DIRF da Quartzolit. Portanto, se houve algum prejuízo, esse
prejuízo foi da Recorrente, que poderia ter compensado valor a maior;
e
 deve ser reformada a parte do r. despacho decisório que negou direito
ao crédito sobre as retenções efetuadas sobre prestação de serviços
pela Recorrente à Saint-Gobain Quartzolit Ltda. no valor de R$
5.860,58.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

 Crédito decorrente de imposto de renda pago na Argentina:
 a Recorrente, em 2007, era empresa controladora da sociedade
argentina Saint-Gobain Isover Argentina S/A, com participação no seu
capital social correspondente a 97,99% (ficha 52 da DIPJ-08);
 em atenção ao disposto no artigo 25, §2o da Lei no 9.249/95, a
Recorrente integrou à sua declaração, computou no lucro real e
submeteu à tributação “os lucros auferidos por filiais, sucursais ou
controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil”;
 como pode ser verificado na linha 5 da ficha 17 da DIPJ-08, a
Recorrente reconheceu lucros no exterior no valor de R$ 7.927.763,36;
 os “lucros disponibilizados no exterior” referem-se, precipuamente, ao
lucro da operação argentina mantida pela sociedade controlada da
Recorrente naquele país e sobre os quais houve pagamento de imposto
de renda na Argentina;
 a controlada Saint-Gobain Isover Argentina S/A, exatamente no ano
calendário 2007, apurou lucros na Argentina e no exterior de AR$
14.351.382,442 (= $14.293.757,74 + 57.624,70), conforme declaração
do Impuesto a las Ganancias e correpondente Ley no 20.628,
promulgada em 29 de dezembro de 1973 e vigente à época dos fatos
geradores ora discutidos;
 Importante notar ainda que o artigo 69 da referida Ley dispunha sobre
a tributação das ganancias sob uma alíquota de 35% para as
sociedades argentinas, exatamente como foi apurado pela controlada
Saint-Gobain Isover Argentina S/A. Disso, de um lucro de AR$
14.351.382,44, apurou-se imposto de renda devido no ano na
Argentina de AR$ 5.022.983,85 [= $ 14.351.382,44 (x) 35%];
 é possível verificar na declaração acima que a sociedade argentina
recolheu tal imposto a partir de retenções sofridas, no valor de AR$
582.402,69, e pagamentos a título de antecipações de imposto de
renda, de AR$ 4.490.314,45;
 é exatamente esse último saldo de imposto de renda recolhido no
exterior, de AR$ 4.490.314,45, convertido para reais em R$
2.674.499,43 (conforme tabela indicada no corpo do RV e planilha de
fls. 301), que passa a ter relevância para fins de apuração tributária da
controladora brasileira; ora Recorrente;
 a legislação tributária brasileira autoriza que as pessoas jurídicas
domiciliadas no país deduzam, da CSLL devida, o valor do imposto de
renda incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, no
exterior (artigo 26 da Lei no 9.249/95 e Instrução Normativa no
213/2002);
 é relevante repisar que os lucros reconhecidos pela Recorrente de sua
controlada localizada na Argentina, no valor de R$ 7.927.763,36, que
geraram antecipações de imposto devido e recolhido no exterior,
equivalentes a R$ 2.674.499,43, passaram a ser compensáveis no
Brasil. Nesse sentido, e obedecendo a todos os limites e condições
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

impostas pela legislação e pelo art. 14 da IN n° 213/2002, o saldo foi
devidamente compensado pela Recorrente no Brasil;
 havendo parcela excedente desse crédito, nos termos do dispositivo
supra, a Recorrente deduziu, da CSLL a pagar, a quantia de R$
713.498,70, respeitando também as regras de limite de compensação;
 em que pese a clareza do direito creditório decorrente do imposto pago
no exterior, a DRJ entendeu que os documentos juntados pela
Recorrente não seriam suficientes, alegando que “nada foi juntado aos
autos” (fls. 569);
 não prospera a alegação de que a Recorrente não juntou prova aos
autos. Às fls. 301/311, a Recorrente apresentou comprovantes oficiais
de retenção do imposto de renda pago na Argentina, obtido por meio
do “Sistema de Controle de Retenção”, devidamente protocolado
perante a Administração Federal Argentina (“AFIP”);
 tais documentos, mesmo sem a chancela do agente arrecadador
argentino e o reconhecimento formal pelo Consulado brasileiro na
Argentina, são suficientes para comprovação do imposto pago no
exterior para fins de compensação no Brasil, isso porque o legislador
brasileiro, na redação do artigo 16, §2o, II da Lei no 9.430/96,
flexibilizou a regra de comprovação do pagamento no exterior, visando
possibilitar a sua compensação em território nacional, conforme
permitido pela legislação (art. 16, §2o, II da Lei no 9.249/95; art. 395, §
5o do RIR-99 e art. 465, §5o, do RIR-18);
 diante dos problemas gerados a partir da exigência de chancela pelo
agente arrecadador estrangeiro quanto ao imposto no exterior, criou-se
uma exceção à regra comprobatória da compensação. Nesse sentido,
inclusive, já se manifestou a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por meio da Solução de Consulta Cosit no 185/2018;
 resta dispensada a obrigação da chancela pela autoridade do país de
origem para os casos em que é possível a comprovação de que o país
de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto pago. Nesse caso, a comprovação do imposto pago no
exterior depende apenas da apresentação do correspondente
comprovante do imposto retido por meio de do “Sistema de Controle
de Retenção”, devidamente protocolado perante a Administração
Federal Argentina (“AFIP”), da forma como apresentado na
Manifestação de Inconformidade às fls. 301/311;
 para que não haja dúvida da validade e juridicidade do crédito ora
discutido, a Recorrente junta ao Recurso Voluntário a Declaración
Jurada (“DDJJ”), legalizada e certificada, da sua controlada na
Argentina, equivalente à DIPJ no Brasil, onde constam todas as
informações de apuração tributária já devidamente explicadas pela
Recorrente e, sobretudo, o valor de AR$ 4.490.314,42, a título de
imposto de renda pago no exterior (doc. 01);
 a Declaración Jurada está prevista na legislação Argentina na “Ley n.°
11.683/98 - Procedimiento Tributario”, de forma que o artigo 115 da
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

referida norma determina que a apuração e cobrança dos tributos
argentinos deverá ser realizada com base nas “declaraciones juradas”
apresentadas pelo contribuinte responsável pelo recolhimento do
imposto;
 a Recorrente acosta cópias, com certificação formal de reprodução e
legalização, dos comprovantes de recolhimento das antecipações de
imposto recolhidas pela controlada Argentina;
 comprovado o recolhimento do imposto de renda pela sociedade
controlada da Recorrente no exterior por meio dos comprovantes de
antecipação de imposto oficiais, obtidos por meio do “Sistema de
Controle de Retenção”, protocolados na AFIP (fls. 301/311 e ora
anexos ao doc. 01), bem como a origem do lucro obtido no exterior,
por meio da DDJJ, é inegável o direito da Recorrente ao crédito do
imposto de renda pago na Argentina na formação do saldo negativo da
CSLL devida no Brasil;
 vale lembrar que o direito à compensação não depende de uma forma
jurídica específica, podendo a prova da retenção ser feita por qualquer
meio em direito admitido, sob pena da Recorrente ter sua "‘renda’
duplamente tributada, em ofensa ao pactuado entre o Brasil e
Argentina e ao princípio da proibição ao confisco.
6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Conforme se depreende do exame dos autos, cuida-se de DD. que homologou
parcialmente a compensação pleiteada pela Recorrente na DCOMP 04650.74474.290808.1.7.03-
9325, uma vez que que o crédito decorrente de saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), apurado no ano-calendário 2007, no importe, de R$ 3.113.011,05 e
objeto do PER/DCOMP no 23626.68703.210809.1.7.03-6458, não foi confirmado na íntegra.
9.O quadro apresentado no item 7 da MI é claro ao individualizar a origem das
parcelas do crédito não confirmadas:

10.Examinando a questão, a r. decisão recorrida reconheceu, em adição ao valor
de R$ 12.184,21 que já tinha sido admitido pelo DD., o crédito adicional de R$ 209,27 a título de
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

retenções na fonte, além da liquidação da estimativa do mês de agosto de 2007, no valor de R$
4.783,88.
11.Desse modo, permanecem em discussão o valor de R$ 5.651,21 (R$ 18.044,79
pleiteado no PER/DCOMP menos R$ 12.184,21 reconhecido pelo DD e menos R$ 209,37
reconhecido pela decisão recorrida), relativo à CSLL retida na fonte, e o pagamento de IR
realizado no exterior no importe de R$ 724.143,16.
DA CSLL RETIDA PELA FONTE PAGADORA
12.Em relação aos valores retidos na fonte que compuseram o valor do saldo
negativo da CSLL objeto do pedido de compensação, sustenta a Recorrente que seu crédito tem
origem nos serviços prestados para a empresa Quartzolit ao longo do ano calendário 2007, que se
sujeitaram à retenção daquela contribuição sob a alíquota de 1%.
13.Acrescenta que informou na ficha 54 da DIPJ-08 o montante de R$
1.804.479,54 como valor total dos serviços prestados (fls. 476), juntamente com o percentual
relativo à CSLL (1%), que, somado à receita auferida pela prestação de serviços a diversas outras
sociedades (cfe. ficha 54, DIPJ-08), corresponde à receita total informada na linha 5 da ficha 6A
da DIPJ-08, R$ 18.811.369,19 (fls.321), de modo que toda a receita decorrente da prestação de
serviços foi devidamente oferecida à tributação. Além disso, o informe de rendimentos de fls.
257, fornecido pela fonte pagadora, demonstraria que houve retenção total de R$ 83.912,00 a
título de contribuições sociais sobre as receitas da prestação de serviços profissionais
(equivalentes a 4,65%, que abrangem o 1% da parcela correspondente à CSLL), sendo que esse
valor foi utilizado para compor o total de R$ 130.425,90, informado na ficha 17, linha 57 da
DIPJ-08 (fls. 336).
14.Aduz que a posterior retificação da informação sobre as retenções operada pelo
declarante (CNPJ no 60.729.795/0001-03) não pode ser utilizada como fundamento para negar
seu direito ao crédito da CSLL retida, isso porque, no que tange à Recorrente, sua documentação
fiscal comprova que toda a receita auferida em decorrência de prestação de serviços à Quartzolit
foi oferecida à tributação e que tais receitas foram objeto de retenção da CSLL, gerando o saldo
de R$ 18.044,79 informado na constituição do crédito utilizado nas PER/DCOMPs, sendo que
não lhe cabe esclarecer o motivo da alteração do valor de retenção pela Quartzolit, de R$
83.912,00, em 13/06/2008, para R$ 56.659,59, em 02/05/2012.
15.A decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Inicio pela questão da retenção na fonte que teria sido operada pela sociedade Saint
Gobain Quartzolit Ltda. (CNPJ no' 60.729.795/0001-03).
Constato que o comprovante de rendimentos da folha 257, o mesmo da folha 548, foi
emitido no dia 12 de junho de 2008.
Consulta aos sistemas de informações do fisco, em especial aquele que armazena os
dados informados pelas fontes pagadoras por meio da Dirf, indica que o detentor do CNPJ no
60.729.795/0001-03 apresentou cinco declarações relativamente ao ano-calendário 2007.
Confira-se:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

O documento das folhas 257 e 548 foi gerado em função da Dirf entregue no dia 13 de
junho de 2008. Verifique-se:

Entretanto, a informação sobre as retenções operadas pelo declarante (CNPJ no
60.729.795/0001-03) em face do manifestante foram retificadas definitivamente em 2 de maio
de 2012. Confira-se:

Esse o motivo pelo qual somente foram validadas as retenções até o valor de R$
12.184,21 (R$ 56.656,59 / 4,65).
Entendo correto o procedimento fiscal, posto que o comprovante de rendimentos das
folhas 257 e 548 está superado. Cabível considerar, adicionalmente, que a fonte pagadora e o
manifestante são pessoas ligadas, pertencentes ao mesmo grupo societário (https://www.saint-
gobain.com.br/grupo-saint-gobain). Inviável, nesse contexto, a alegação de dificuldades de
comunicação.
Não bastasse isso, ainda realizei pesquisa através do sistema DW com a finalidade de
verificar o total das retenções efetuadas em face do interessado sob o código de arrecadação
5952, independentemente da fonte pagadora. Obtive o seguinte resultado (a segunda coluna
indica o CNPJ base da fonte pagadora; a terceira, o valor retido; a quarta, o rendimento pago):

Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

Assim, houve o pagamento de rendimentos no valor de R$ 12.548.926,79, que
ensejaram a retenção do valor de R$ 580.201,86. Do valor retido, R$ 124.774,59 diz respeito à
CSLL.
Verifiquei, então, o oferecimento à tributação dos referidos valores. Consulta à DIPJ
da manifestante relativa ao ano-calendário 2007 indicou os seguintes elementos:

Frente ao reconhecimento da íntegra dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras, cabível o reconhecimento das retenções informadas, no valor total de R$
124.774,59. Como já houve o reconhecimento do valor de R$ 124.565,32, cabível o
reconhecimento extra de R$ 209,27 (R$ 124.774,59 - R$ 124.565,32).

16.Pois bem, verifica-se às fls. 476 que o item 49 da ficha 54 (Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ 2008 indica
que a Recorrente ofereceu à tributação, durante o ano-calendário de 2007, a receita derivada de
serviços prestados para a empresa Saint Gobain Quartzolit (CNPJ no 60.729.795/0001-03), no
valor de R$ 1.804.479,54, sobre o qual teria havido a retenção de R$ 18.044,79 a título de CSLL:

17.Todavia, tais informações, que foram prestadas unilateralmente pela
Recorrente, não são suficientes para que seja possível afirmar que a retenção dos valores
declarados de fato ocorreu naqueles exatos montantes, principalmente considerando que a fonte
pagadora promoveu a retificação da DIRF para informar quantia inferior. Vale dizer, apesar de a
Recorrente ter informado na DIPJ os valores relativos à receita e à CSLL incidente, não há prova
de que esses valores correspondam à receita relativa aos serviços prestados e aos valores que
foram retidos pela fonte pagadora.
18.Note-se que a própria autoridade julgadora de 1a instância detectou essa lacuna
ao propor, às fls. 315, a realização de diligência visando obter esclarecimentos, a saber:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

19.Em atendimento à medida proposta, a Unidade de Origem intimou a
Recorrente nos seguintes termos (fls. 537/538):

20.A Recorrente, a seu turno, prestou os singelos esclarecimentos de fls. 544/547,
sem, contudo, trazer novas informações ou provas aos autos.
21.A apresentação do comprovante de retenção de fls. 257 (repetido às fls. 548),
nesse cenário de clara divergência entre as informações prestadas pelo tomador e pelo prestador
dos serviços, não basta para validar o direito creditório. Para que seja possível aferir se os
valores foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras, bem como que as respectivas receitas
foram oferecidas à tributação nos montantes corretos, é imprescindível a comprovação dos
serviços faturados, com demonstração do pagamento com destaque dos valores retidos,
correlacionando-os com os valores declarados e objeto do direito creditório pleiteado.
DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
22.No que concerne ao pagamento de IR realizado no exterior no importe de R$
724.143,16, a Recorrente alega que, em 2007, era controladora da sociedade argentina Saint-
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

Gobain Isover Argentina S/A, com participação no seu capital social correspondente a 97,99%
(ficha 52 da DIPJ-08), tendo computado no lucro real e submetido à tributação os lucros
auferidos por aquela empresa, no valor de R$ 7.927.763,36 (linha 5 da ficha 17 da DIPJ-08),
conforme disposto no artigo 25, §2o da Lei no 9.249, de 1995.
23.Prossegue informando que a empresa controlada apurou, no ano calendário
2007, lucros na Argentina e no exterior de AR$ 14.351.382,442, conforme declaração do
Impuesto a las Ganancias e correpondente Ley no 20.628, promulgada em 29.12.1973 e vigente
à época dos fatos geradores, cujo artigo 69 dispunha sobre a tributação das ganancias sob a
alíquota de 35% para as sociedades argentinas, tendo apurado imposto de renda devido no ano na
Argentina de AR$ 5.022.983,85 [= $ 14.351.382,44 (x) 35%], que foi recolhido a partir de
retenções sofridas, no valor de AR$ 582.402,69; e pagamentos a título de antecipações de
imposto de renda, de AR$ 4.490.314,45.
24.Aduz que é exatamente esse último saldo de imposto de renda recolhido no
exterior, de AR$ 4.490.314,45, convertido para reais em R$ 2.674.499,43 (conforme tabela
indicada no corpo do RV e planilha de fls. 301), que passa a ter relevância para fins da sua
apuração tributária enquanto controladora brasileira, uma vez que a legislação autoriza que as
pessoas jurídicas domiciliadas no país deduzam, da CSLL devida, o valor do imposto de renda
incidente sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital pagos no exterior (cfe. artigo 26 da Lei
no 9.249, de 1995 e Instrução Normativa n.o 213, de 2002).
25.Defende que não pode prosperar a alegação de que não juntou prova aos autos,
pois às fls. 301/311 apresentou comprovantes oficiais de retenção do imposto de renda pago na
Argentina, obtido por meio do “Sistema de Controle de Retenção”, devidamente protocolado
perante a Administração Federal Argentina (“AFIP”), sendo que tais documentos, mesmo sem a
chancela do agente arrecadador argentino e reconhecimento formal pelo Consulado brasileiro na
Argentina, são suficientes para a comprovação do imposto pago no exterior para fins de
compensação no Brasil, isso porque o legislador brasileiro, na redação do artigo 16, §2o, II da Lei
no 9.430, de 1996, flexibilizou a regra de comprovação do pagamento no exterior, visando
possibilitar a sua compensação em território nacional, conforme permitido pela legislação (Lei no
9.249, de 1995; art. 395, § 5o do RIR-99 e art. 465, §5o, do RIR-18).
26.Acrescenta que a Secretaria da Receita Federal do Brasil já se pronunciou por
meio da Solução de Consulta Cosit no 185, de 2018, no sentido de que resta dispensada a
obrigação da chancela pela autoridade local para os casos em que é possível a comprovação de
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência
do imposto pago. Nesse caso, de acordo com a Recorrente, a comprovação do imposto pago no
exterior dependeria apenas da exibição do correspondente comprovante do imposto retido por
meio do “Sistema de Controle de Retenção”, devidamente protocolado perante a Administração
Federal Argentina (“AFIP”), da forma como foi apresentado na Manifestação de Inconformidade
às fls. 301/311.
27.Instrui o Recurso Voluntário com os documentos de fls. 599/624, contendo o
que denomina de Declaración Jurada (“DDJJ”), da sua controlada na Argentina, equivalente à
DIPJ no Brasil, prevista na legislação Argentina na “Ley no 11.683/98 - Procedimiento
Tributario”, cujo artigo 115 determina que a apuração e a cobrança dos tributos argentinos
deverão ser realizadas com base nas “declaraciones juradas” apresentadas pelo contribuinte
responsável pelo recolhimento do imposto, onde, segundo a Recorrente, constam todas as
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

informações de apuração tributária e, sobretudo, o valor de AR$ 4.490.314,42, que teria sido
pago a título de imposto de renda no exterior, bem como cópias, com certificação formal de
reprodução e legalização, dos comprovantes de recolhimento das antecipações de imposto
recolhidas pela controlada Argentina.
28.Sobre esse ponto, o v. acordão recorrido decidiu laconicamente da seguinte
forma:
Por fim, no que diz respeito ao imposto de renda pago no exterior, identifico que o
manifestante requereu a entrega tardia da documentação necessária ao deferimento no pleito,
nos termos da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002. Reconheceu, portanto, essa
necessidade. Entretanto, nada foi juntado aos autos. Por tal motivo, não reconheço o valor em
questão para fins de composição do saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2007.

29.De fato, como bem apontado pela concisa decisão de 1o grau e contrariamente
ao que afirma o Recurso Voluntário, a própria Recorrente identificou a deficiência na
comprovação do pagamento no item 37 da manifestação de inconformidade de fls. 20/31:

30.Destaque-se que às fls. 302/311 constam documentos anexados à MI e
produzidos em idioma estrangeiro, que não oferecem qualquer informação que possa relacioná-
los à Recorrente. A título exemplificativo sobre sua imprestabilidade como meio de prova,
reproduzo os documentos carreados às fls. 302/303:

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

31.No mais, a Recorrente aparelhou seu Recurso Voluntário com os documentos
de fls. 599/624, que, além se referirem a novas vias dos mesmos documentos já constantes das
fls. 302/311 (fls. 601/620), incluem documento também produzido em idioma estrangeiro
intitulado “Declaración Jurada” (fls. 621/622):

Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

32.Verifica-se que os documentos colacionados com o Recurso Voluntário, assim
como aqueles apresentados com a manifestação de inconformidade, não conferem informações
suficientes para validar o tributo alegadamente pago pela Recorrente no exterior para fins da
aplicação do disposto no artigo 15 da Instrução Normativa SRF no 213, de 2002, que soa:
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude
da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do
exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.

33.De fato, para que seja possível dimensionar e compensar o imposto pago no
exterior, é imperioso o atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, litteris:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre
os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no Brasil,
correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior
deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto.
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo
com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a moeda em que o
imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos
e, em seguida, em Reais.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

34.A obrigação de reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto, que atualmente pode ser substituído, no âmbito
dos países signatários, pela apostila de que trata a Convenção sobre a Eliminação da Exigência
de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de
2016, foi mitigada pelo inciso II do §2o do artigo 16 da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes
termos:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
(...)
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
(...)
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado.
(...)

35.Bem se vê, pois, que a dispensa da obrigação de que trata o § 2o do artigo 26 da
Lei no 9.249, de 1995, atinente ao reconhecimento do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto, condiciona-se à comprovação de que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
36.A Solução de Consulta Cosit no 185, de 2018, é suficientemente elucidativa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EMENTA: IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Para efeito de compensação do imposto de renda incidente no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, o documento comprobatório é o que
comprova o recolhimento ou arrecadação do imposto de renda pago no exterior. Esse
documento deverá ser reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que houve o
recolhimento e pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do imposto na
fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento oficial do órgão
arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país de
origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto de
renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 26, § 2o; Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, art. 16, § 2o, II; Lei 12.973, de 13 de maio de 2014, art. 87, § 9o; Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), art. 395.
(...)
(original sem grifo)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.734 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.922225/2012-56

37.No entanto, os documentos apresentados pela Recorrente, além de não terem
sido reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e chancelados pelo Consulado da
Embaixada Brasileira, sequer mencionam a legislação do país de origem alusiva à incidência do
imposto de renda que supostamente foi pago no exterior, tendo sido produzidos em idioma
estrangeiro sem a correspondente tradução juramentada, não podendo, portanto, sequer ser
admitidos como prova, ex-vi do disposto no artigo 192 do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente o processo administrativo fiscal por força do artigo 15 do mesmo códex:
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos
autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática
ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

38.No mesmo sentido, a Solução de Consulta Interna Cosit no 21, de 2004,
estampa a seguinte ementa:
ASSUNTO: Obrigatoriedade de tradução juramentada de documentos obtidos no exterior,
escritos em idioma estrangeiro, na instrução de processo administrativo fiscal.
EMENTA: Para ter validade no processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em
idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela
produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária.
DISPOSITIVOS LEGAIS : art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943.

39.Desse modo, também em relação ao presente tópico a prova produzida é
inconclusiva, não autorizando, neste momento, o reconhecimento do valor do tributo
alegadamente pago no exterior para fins de composição do saldo negativo da CSLL do ano-
calendário de 2007.
DISPOSITIVO
40.Ante o exposto, entendendo ser essencial para dirimir as dúvidas mencionadas,
voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a autoridade administrativa da
unidade de origem intime a Recorrente a comprovar o direito creditório, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, nos termos acima referidos.
41A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência solicitada
deverá analisar os novos elementos apresentados e elaborar Relatório Fiscal conclusivo.
42.Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de
trinta dias. Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 644
DF CARF MF
Original